Tribunal: TJDFT
Processo: 0749022-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. INSURGÊNCIA DO CREDOR CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A PENHORA DE IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DA CÔNJUGE DO DEVEDOR. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO TERIA SIDO REVERTIDA EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. O interesse recursal centra-se na possibilidade de penhora de imóvel rural registrado em nome do cônjuge do agravado, sob o fundamento de que no regime matrimonial da comunhão parcial os bens da esposa respondem pelas obrigações contraídas pelo devedor.
II. A penhora dos bens do cônjuge não integrante da lide subordina-se à demonstração do regime matrimonial adotado e, a depender da hipótese, de que maneira as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, às despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Código Civil, artigo 1.664).
III. No caso concreto, não foram colacionadas evidências aptas a demonstrar que a obrigação originária teria sido em revertida em benefício da família do executado.
IV. No mais, somente o recorrido foi condenado ao pagamento dos empréstimos obtidos com o recorrente para o desempenho inicial das atividades previstas no contrato de arrendamento (extração de madeira para transformação em carvão vegetal), sendo o cônjuge do devedor, terceiro estranho à lide.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.